Tribunal: TJDFT
Processo: 0716644-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716644-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PLANEJAR SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA AGRAVADO: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES PLANALTO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno (ID 73034544) interposto por PLANEJAR SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA. em face da decisão monocrática proferida por esta Relatoria (ID 73034544), na qual não conheci do agravo de instrumento em razão da ausência de conteúdo decisório da decisão impugnada. Em suas razões recursais, o agravante alega que: (i) o agravo de instrumento não foi conhecido por decisão monocrática proferida pelo Relator, em razão da ausência dos pressupostos objetivos de admissibilidade, pois a decisão impugnada se trata de mera determinação de emenda, sem conteúdo decisório; (ii) quanto ao mérito da determinação de emenda, esta foi apresentada ao Juízo de origem, de modo que permanece o interesse em recorrer sobre a aplicação de multa pelo Juízo de origem pela oposição de embargos de declaração; (iii) “a imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, revela-se absolutamente desproporcional e juridicamente indevida no caso concreto, porquanto ausente qualquer demonstração de intenção protelatória por parte da Agravante”; (iv) os embargos de declaração foram opostos com base em vícios relevantes na decisão agravada, notadamente a ausência de fundamentação específica quanto aos pontos que deveriam ser suprimidos da petição inicial do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, bem como a omissão no enfrentamento de argumentos essenciais relacionados à gratuidade de justiça e à destinação da verba honorária; (v) a jurisprudência dominante, tanto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, é uníssona ao afirmar que a simples rejeição dos embargos de declaração não autoriza, por si só, a imposição da multa prevista no §2o do art. 1.026 do CPC; (vi) a penalidade aplicada à Agravante não observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, tampouco houve oportunidade para contraditório prévio sobre sua eventual aplicação — o que, à luz do art. 10 do CPC, também compromete a validade da medida sancionatória; (vii) é admissível a impugnação imediata da multa prevista no art. 1.026 § 2o em razão da taxatividade mitigada do agravo de instrumento. Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso. Sem contrarrazões (ID 74360893). É o relatório. DECIDO. Conforme relatado, o Agravante PLANEJAR SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA interpôs agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, que, no cumprimento de sentença n. 0055545-13.2005.8.07.0001, rejeitou os embargos de declaração opostos pela Autora, com a imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (ID 230850803, na origem): Conheço dos embargos, pois interpostos no prazo legal. Rejeito-os, pois o que pretende a embargante, na verdade, é o reexame da decisão que lhe foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos. Inexiste a alegada contradição. A esse respeito é necessário pontuar que a contradição a ser sanada por meio de embargos de declaração é a denominada "contradição interna", ou seja, a existente entre trechos do próprio ato embargado. A embargante não se desincumbiu de demonstrar em quais pontos a decisão embargada seria contraditória. O fato da embargante discordar da decisão embargada no ponto em que determinou a apresentação de novo pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica com a exclusão das questões estranhas ao pedido não significa que ela seja contraditória. Para obter a reforma da decisão embargada para adequá-la ao seu entendimento, cabe à parte insurgente valer-se do meio processual adequado, ao invés de opor embargos de declaração. Ademais, os embargos de declaração não consistem em via adequada para a embargante exercer a sua pretensão de afastar a exigência de que a discussão sobre o rateio dos honorários advocatícios seja promovida em ação própria e para afastar a necessidade de comprovação da alegada hipossuficiência financeira, uma vez que o objeto dos embargos de declaração se restringe à correção dos defeitos elencados no art. 1.023 do CPC. Resta evidente, também, que os embargos são protelatórios, pois destituídos de qualquer fundamento jurídico relevante, razão pela qual aplicável o disposto no artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Condeno a embargante a pagar à embargada multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa. Observe, ainda, que na reiteração de embargos protelatórios, a multa poderá ser elevada a até 10% (dez por cento), ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa (art. 1.026, §3o, CPC). À segunda exequente para cumprir as determinações feitas na decisão precedente, no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento do pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A decisão impugnada pelo agravante, referente aos embargos de declaração, foi integrada por decisão anterior, que havia apreciado pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e postergado a apreciação, determinando a apresentação de nova petição com emendas e a juntada de documentos que comprovassem a hipossuficiência financeira da peticionante. Confira-se o inteiro teor da decisão (ID 228854519, na origem): 1. Indefiro o pedido de reconsideração formulado na petição de ID 227532075, pelos próprios fundamentos expostos na decisão de ID 227326222, os quais sequer foram enfrentados pela segunda exequente. Não se discute o caráter alimentar dos honorários de sucumbência. Ocorre que tal fato não garante ao crédito do advogado precedência em relação ao de seu cliente, dada a natureza acessória dessa obrigação em relação à principal. 2. A primeira exequente apresentou, por meio da petição de ID 228341507, requerimento de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Ocorre que apesar de assim intitulá-la, na mencionada peça a primeira exequente também tratou de questões estranhas à sua pretensão de obter a desconsideração da personalidade jurídica da executada para alcançar o patrimônio dos sócios da executada. Requer a revogação da decisão que determinou a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, alegando a ausência de vício. Requer, também, a manutenção de penhora do imóvel. Além disso, alegou a existência de falhas na atuação da advogada anterior, ora segunda exequente, e requereu que seja reconhecido em favor de sua atual advogado o direito ao recebimento de 95% dos honorários da fase de cumprimento de sentença. Pleiteia a concessão da gratuidade de justiça, sob a alegação de que está inativa, tendo em vista que o objeto da ação que tramitou nestes autos foi justamente a venda daquela instituição de ensino para a executada. Em relação à suspensão processual e à manutenção da penhora do imóvel, verifica-se que, nos termos das peças dos autos recursais juntadas no ID 182718581, o agravo de instrumento no 0707921-94.2023.8.07.0000, que foi interposto pela própria exequente contra a decisão de ID 150630616 que havia desconstituído a penhora do imóvel e decretada a suspensão processual pela inexistência de bens penhoráveis, foi definitivamente julgado e provido para manter a penhora do imóvel. Trata-se, portanto, de questão já decidida, cabendo somente dar-se cumprimento ao que foi decidido pela 2a instância, não havendo, portanto, por ora, que se falar em suspensão processual por ausência de bens penhoráveis. Em relação aos erros atribuídos à segunda exequente durante o seu período de patrocínio da causa, este cumprimento de sentença não é via adequada para travar tal discussão, competindo às partes envolvidas ingressarem com ação própria, inclusive, para o arbitramento do percentual de honorários da fase de cumprimento de sentença, dado o grau de litigiosidade existente na situação em exame. Em relação ao pedido de gratuidade de justiça, é certo que a pessoa jurídica tem direito à gratuidade da justiça (art. 98 CPC), mas em favor dela não há presunção de veracidade da alegação (art. 99 CPC), razão pela qual seu pedido deve vir instruído de comprovação da condição de hipossuficiência. A mera alegação de inatividade e de irregularidade de seu CNPJ junto à Receita Federal não tem o condão de afastar a necessidade da executada comprovar a alegada pobreza jurídica. A comprovação da situação patrimonial e financeira da pessoa jurídica é feita por meio da apresentação do balanço patrimonial e demais documentos contábeis e fiscais legalmente exigidos, além de outros que a requerente do benefício entender pertinentes para fazer prova de sua alegação. Face o exposto, fica a primeira exequente intimada a emendar o pedido de instauração do incidente para: - apresentar nova petição excluindo as questões estranhas à desconsideração da personalidade jurídica; - atribuir valor à causa; - comprovar documentalmente a alegada hipossuficiência financeira ou, alternativamente, juntar aos autos a guia de custas do incidente e o respectivo comprovante de pagamento. Prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento. No caso, em razão da ausência de conteúdo decisório, não conheci o agravo de instrumento, visto que a decisão impugnada na origem se tratava de determinação de emenda no âmbito de um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que não autoriza a mitigação da regra processual, conforme o entendimento jurisprudencial consignado no Tema 988 do STJ, pois não configura circunstância urgente que exija imediata solução, sob pena de perecimento do direito. Nas razões do presente agravo interno, o Agravante sustenta que, em relação ao mérito do agravo de instrumento, houve perda parcial do objeto, pois foi proferida decisão posterior que apreciou a determinação de emenda (ID 239206490, na origem). No entanto, em que pese o esgotamento da discussão da lide em razão das matérias discutidas na ordem de emenda, o Agravante alega que permanece o interesse recursal em relação ao pedido de reforma da decisão que aplicou ao Exequente multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 1.026, §2o, do CPC. De fato, observo que o agravo perdeu o objeto em relação às matérias de mérito discutidas na decisão agravada, visto que a decisão impugnada que se tratava de uma ordem de emenda à inicial foi cumprida e já apreciada na origem, conforme ressaltado pelo próprio Agravante na petição de agravo interno. Todavia, embora o agravo de instrumento não possa ser admitido contra despacho que determina a emenda à inicial, no caso, observo, pelas razões recursais do agravo de instrumento e do agravo interno que o agravante se insurgiu também contra multa aplicada em decisão de embargos de declaração posterior, integrada à decisão agravada. Nesse sentido, entendo que tem razão o Agravante em relação à admissibilidade do agravo de instrumento para apreciar a impugnação da multa, visto que a decisão (ID 230850803, na origem), que aplicou multa em razão da oposição de embargos de declaração é impugnável por agravo de instrumento, pois se trata de decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença, conforme previsto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Além disso, é evidente o conteúdo decisório em relação a essa parte da decisão impugnada, pois a multa aplicada possui conteúdo patrimonial e pode afetar diretamente a parte, enquadrando-se como hipótese de impugnação direta. Ressalte-se que o julgamento do agravo de instrumento deve prosseguir para ser apreciada somente a impugnação da multa dos embargos de declaração, pois, além do não conhecimento do recurso em relação às demais matérias impugnadas, estas já perderam o objeto. Ante o exposto, com fundamento no art. 1.021, § 2o, do CPC, exerço a retratação da decisão objeto do agravo interno, para tornar sem efeito a decisão de ID 72098996, e conhecer parcialmente do agravo de instrumento apenas em relação à impugnação da multa de 2% aplicada ao Agravante. Deixo de promover, desde já, o julgamento do mérito do agravo de instrumento, uma vez que a parte Agravada não foi intimada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, mas somente em relação ao agravo interno, de modo que se deve oportunizar o contraditório ao Agravado. INTIME-SE o Agravado para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento no prazo legal. Providencie a Secretaria da Turma a reclassificação dos presentes autos como agravo de instrumento. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do agravo de instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de agosto de 2025 12:04:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador